Tribunal: STF
Processo: ARE 1362003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação de Obrigação de Fazer e de Cobrança. Servidora pública municipal de Teresópolis. Pleito autoral de cálculo de adicional de insalubridade com base no vencimento, de restabelecimento de plano de saúde, de pagamento de vale-alimentação não quitado e de aplicação dos 5º e 6º aumentos do plano de cargos e salários. Sentença de procedência. Irresignação da Municipalidade.



    Descabida a concessão do efeito suspensivo. Demandas coletivas ajuizadas não interferem na demanda individual. Questão disciplinada no artigo 104 da Lei 8.078/90. Não acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir pela perda parcial superveniente do objeto. Não comprovação do pagamento da 5ª parcela do plano de reestruturação salarial.



    Cálculo do percentual de insalubridade que não pode ter por base o salário-mínimo. Afronta ao disposto na Súmula Vinculante n° 4. Cálculo sobre o vencimento. Artigo 69 da Lei Municipal 167/2013 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis.



    Plano de saúde e vale-alimentação. Direitos da autora assegurados pela citada lei. Crise financeira e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não desobrigam o Município de cumprir com os mandamentos legais. Não cabimento de juízo discricionário por parte do apelante.



    Verba sucumbencial. Exclusão do percentual da condenação em honorários, que somente poderá ocorrer quando da liquidação da obrigação reconhecida na Sentença, em respeito à literalidade do artigo 85, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil. Provimento parcial da Apelação e modificação da Sentença em sede de Remessa Necessária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente